Tribunal: TCU
Processo: 003.319/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Acompanhamento referente à segunda rodada da fiscalização contínua de editais e orçamentos de obras públicas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o relatório de acompanhamento contínuo de editais de obras públicas custeadas com transferências de recursos da União, em seu segundo ciclo de fiscalizações, realizadas em 2025, com foco em escolas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e obras de pavimentação urbana; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 41, inciso II, da Lei 8.443/1992 e arts. 169, inciso V, e 241 do Regimento Interno, em: 9.1. autorizar a AudUrbana a dar continuidade à fiscalização contínua de editais de obras públicas; 9.2. comunicar esta deliberação à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos Ministérios da Educação, da Defesa, das Cidades, do Turismo e da Integração e do Desenvolvimento Regional; e 9.3. arquivar estes autos.